Tribunal: TJMT
Processo: 1010331-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010331-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – SUSPENSÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE - RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - NÃO ACARRETA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A determinação de bloqueio de valores via BACENJUD, decorre da recusa da Fazenda Pública em aceitar o bem dado em garantia, por não ter sido observada a ordem de preferência prevista no artigo 11, da Lei n. 6.830/1980.

2. “§ 4o O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial.” (art. 161, § 4o, Lei 11.101/2005).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A
contra

a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Município de Rondonópolis
, indeferiu o pedido de suspensão da execução e determinou a penhora em dinheiro, via BACENJUD, na forma do artigo 854 do Código de Processo Civil.

A agravante, em suas razões, sustenta que “
peticionou nos autos da Execução Fiscal informando que faz parte de grupo econômico que atravessa gravíssima crise financeira, motivo pelo qual resta submetida a processo de Recuperação Extrajudicial, tendo sido o plano de recuperação homologado pelo Poder Judiciário".

Ainda, assevera que “
tem-se que mesmo quando se entende pela impossibilidade de suspensão do feito executivo como um todo, o Eg. STJ tem entendido pela necessidade de suspensão da prática de atos de constrição e de expropriação dos bens da Executada em recuperação, mesmo que isto resultem em uma suspensão indireta do feito executivo
".

Sustenta a necessidade de observância do Tema 987 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal “
até que haja deslinde do recurso repetitivo do Tema 987 - RESPs 1.694.316, 1.712.484 e 1.694.261 - ou até que seja inteiramente cumprido o Plano de Recuperação
”.

Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, a parte agravante recolheu o preparo em dobro.

o efeito recursal foi indeferida pelo d. relator originário.

As informações foram prestadas com a manutenção da decisão.

Intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id. 53716992).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral do Estado, em razão de não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022